Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708298-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SORAYA HUSEIN ABDEL AZIZ ALI RECORRIDO: OSMAR PEREIRA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. CONTRATO PRELIMINAR VERBAL. NULIDADE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil. 2. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e do artigo 11 do Código de Processo Civil, não há nulidade do pronunciamento judicial. Preliminar de vício na fundamentação rejeitada. 3. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.1. Não consubstancia julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular e no pedido contraposto apresentado na contestação. Preliminar rejeitada. 4. São incontroversos e, portanto, não dependem e prova, os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, bem como aqueles admitidos no processo como incontroversos, consoante o artigo 374 do Código de Processo Civil. 4.1 O contrato verbal de promessa de cessão de direitos de imóvel é reconhecido por ambas as partes, as quais não divergem acerca da realização do negócio em si, mas apenas quanto aos seus desdobramentos. 5. O pacto avençado visa somente obrigar as partes à celebração do contrato definitivo, possuindo natureza instrumental e assecuratória e versando sobre direitos de natureza meramente pessoal, sendo suficiente que estejam presentes os requisitos de validade constantes do artigo 104, I e II e no artigo 462, ambos do Código Civil. 5.1 O disposto no artigo 107 do Código Civil reza, ainda, que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, concluindo-se, portanto, pela validade do contrato verbal. 6. O contrato preliminar mencionado constitui modalidade de contrato bilateral e oneroso, gerando obrigações recíprocas entre a partes e pretensão de obtenção de vantagens por ambos. 6.1 Os contratos bilaterais, ainda que não contenham cláusula resolutiva expressa, possuem, em sua natureza, a existência de cláusula resolutiva tácita, a qual possibilita a uma das partes o direito de pedir a resolução da avença ou exigir-lhe o cumprimento quando a outra parte não cumprir suas obrigações, nos termos dos artigos 474 e 475 do Código Civil. 7. Controvertida a relação jurídica-obrigacional existente, em virtude de não ser possível concluir, pelas provas colacionadas aos autos e pela natureza do contrato verbal, qual das partes gerou o inadimplemento contratual, denota-se razoável a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior. 8. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, exsurge a inocorrência de litigância de má-fé. 9. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, inciso I, e 374, incisos II e III, ambos do CPC, e 475 do CC, sustentando que se desincumbiu de seu ônus processual ao demonstrar o seu legítimo direito de exigir o cumprimento da obrigação de compra e venda, cujo objeto e preço restaram devidamente comprovados. Defende que ante a validade no negócio verbal de compra e venda, faz jus à outorga da cessão de direitos, vantagens e obrigações sobre o imóvel objeto da lide. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 373, inciso I, e 374, incisos II e III, ambos do CPC, e 475 do CC. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, a apelante comprovou a existência de contrato preliminar imobiliário firmado entre as partes. Não obstante, é controvertida a atual relação jurídica-obrigacional existente, em virtude de não ser possível concluir, pelas provas colacionadas aos autos, qual das partes gerou o inadimplemento contratual. A apelante menciona que as partes firmaram negócio jurídico em abril de 2020, mas que o apelado demonstrou não possuir mais interesse em prosseguir com o acordo, deixando de realizar a sua obrigação de outorgar a Cessão de Direitos sobre imóvel (ID 35760146). Lado outro, o requerido assevera que a requerente deixou de pagar parcialmente o valor da parcela prevista para 5/5/2020, bem como não arcou com sua obrigação de pagar o montante previsto para 20/5/2020 (ID 35760435). Alega que, por esse e por outros motivos, houve quebra de confiança entre as partes e prefere a rescisão contratual. A presente demanda foi ajuizada em 18/6/2020 e não há documento escrito que sinalize as cláusulas, sanções ou responsabilidades de cada parte, tampouco há demonstração de quem causou o inadimplemento em primeiro lugar. Portanto, o contrato verbal em apreço torna dificultosa a intervenção do Poder Judiciário no âmbito particular. Diante desse cenário, nos moldes como entendeu a d. Magistrada de origem, mister declarar a resolução do contrato de promessa de Cessão de Direitos firmado entre as partes, com o retorno dessas ao estado anterior” (ID. 36316194). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016